Tribunal: CARF
Processo: 13971.902302/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902302/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.176 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
RESSARCIMENTO DE IPI/RAIPI
Recorrente
HERGEN S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para verificar o saldo final do último
trimestre de 2006 em cotejo ao saldo inicial do primeiro trimestre de 2007, pelos documentos
acostados aos autos. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que rejeitou a
solicitação de diligência.

Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves da
Silva (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI, referente ao 1o trimestre de
2007, com fundamento no art. 11 da Lei n° 9.779/99, no valor de R$ 147.666,05, tendo
o Despacho Decisório de fl. 272, reconhecido o valor de R$ 128.604,75, em virtude de
glosas de créditos considerados indevidos e saldo credor passível de ressarcimento
inferior ao pleiteado.
Os valores glosados estão discriminados às fls. 305/306, tendo como motivos da glosa
os fatos de parte dos créditos de IPI não admitidos para o CFOP registrado e aquisição
de empresa emitente optante do SIMPLES.
Transcreve-se as ocorrências processuais contidas às fls. 420/421 dos autos para melhor
compreensão.
"Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, através da transmissão
do PER/DCOMP 08784.03873.300807.1.1.01-4575, onde o contribuinte • solicitou
ressarcimento no valor de R$ 147.666,05 (fls. 060). Pelo despacho decisório emitido em
06/09/2010 (rastreamento n° 880553594), o crédito foi parcialmente reconhecido no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902302/2010-69
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902302/2010-69

valor de R$ 128.604,75 (fls. 142). O contribuinte teve ciência do referido despacho
decisório no dia 22/09/2010 (fls. 141).
No dia 15/06/2010 foi enviada ao contribuinte Intimação para compensação de Oficio
(fls. 147); da qual o mesmo teve .ciencia no dia 22/06/2010 (fls. 151). Em 07/07/2010
se manifestou requerendo o não pagamento do pedido de ressarcimento acima
mencionado (fls. 01/02) Sendo assim, foi efetuada a
compensação de Oficio do crédito deferido com a conta Paes do contribuinte,(fls. 152).
Portanto, até esse momento não havia no presente processo qualquer manifestação de
inconformidade do contribuinte acerca do reconhecimento parcial do crédito. Foi
enviado, então, comunicado informando que o presente processo foi encerrado e
posteriormente seria enviado do arquivo dessa DRF (fis. 143/144).
No entanto, no dia 03/01/2011 o contribuinte comunicou que se manifestou
tempestivamente (22/10/2010) sobre o Despacho Decisório supramencionado, e que a
Agente da Receita Federal de Rio do Sul teria formalizado um novo processo de n°
13975.000743/2010-94 (fls. 145 e 247). Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se
realmente a existência desse novo processo que tinha sua localização na Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto-SP (fls. 146).
Devido a existência dos dois processos, foi solicitado a DRJ/Ribeirão Preto que
encaminhasse o Processo 13975.000.743/2010-94 a ARE/Rio do Sul, que
posteriormente o encaminhou a essa SAORT/DRF/BLUMENAU para que fosse
efetuada a análise em conjunto dos dois processos (fls. 275 a 277).
Em analise do Processo 13975.000743/2010-94 foi possivel verificar que
realmente o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, no dia
22/10/2010, contra o Despacho Decisório (rastreamento n° 880553594) que reconheceu
parcialmente o crédito solicitado no PER/DCOMP n° 08784.03873.300807.1.1.01-
4575- (fls. 154/156).
Dessa forma, foi efetuada a apensação por anexação do processo 13975.000743/2010-
94 ao presente processo (13971.902.302/2010-69), conforme Termo as fls. 153, bem
como informada no SIEF-PROCESSO a data da apresentação da manifestação de
inconformidade (questionamento), que até o presente não tinha sido informada.
Portanto, tendo em vista que o interessado apresentou, de fato, a manifestação de.
inconformidade tempestivamente, proponho o encaminhamento dos presentes autos a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, para
apreciação, lembrando que a efetiva manifestação de inconformidade encontra-se a
partir das fls. 153.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório em 22/09/2010 e irresignada
apresentou sua manifestação de inconformidade em 22/10/2010, fl. 285, deduzindo os
seguintes argumentos em sua defesa:
1. Que o saldo credor inicial não é o que consta do relatório de fl 305;
2. Que o crédito de R$ 21,60, relativo ao fornecedor CNPJ no 85.108.314/0001-65, em
virtude de se tratar de devolução de mercadorias vendidas cujo débito de IPI foi
considerado na operação de venda;
A Segunda Turma da DRJ/RPO, através do acórdão no 14-89.163, decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, em síntese: i) que o contencioso foi limitado
às contestações trazidas pelo contribuinte – supracitadas no relatório; ii) que o crédito de IPI
relativo ao retorno de produto vendido não é ressarcível, mas pode ser utilizado para abatimento
dos débitos de IPI por ocasião de sua apuração; iii) que o saldo credor no final do 4o trimestre de
2006 não é informado pelo manifestante em sua peça de defesa.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902302/2010-69

O recorrente foi notificado da decisão acima em 02 de janeiro de 2019 (fls. 429), e
inconformado, interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls.), que em síntese afirma que a
manifestação de inconformidade foi indevidamente não conhecida pela DRJ, posto que tem
como fundamento matéria de legalidade e mérito, e não meros erros contáveis/materiais, ainda,
aduz que o cálculo combatido se utiliza de expurgos, contrário ao que manda a decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se apenas a um ponto: o contribuinte entende que em
relação à consideração do saldo credor oriundo do 4o trimestre de 2006 – no valor de R$
75.277,78, do Livro de Registro de IPI, em cotejo ao ressarcimento apurado em janeiro de 2007
– no valor de R$ 34.078,33, restou saldo credor no período anterior de R$ 41.199,45.
Enquanto que, a fiscalização entende que respectivo saldo credor do período
corresponde ao valor de R$ 22.351,49, quanto à apuração do saldo credor não ressarcível.
Há, antes de adentrar à controvérsia, analisar se as provas colacionadas em sede
de recurso voluntário serão aceitas, tendo em vista que, a afirmação apontada na decisão de
primeira instância, que o valor apontado pelo contribuinte quanto ao último trimestre do
exercício de 2006, é verdadeira.
Em consulta às fls. /259, em que são acostados aos autos pelo contribuinte em
sede de manifestação à intimação inicial de no 999, o RAIPI diz respeito somente ao exercício de
2007, em que, de fato, no período de janeiro, consta o valor supracitado de ressarcimento de IPI
de R$ 34.078,33.
Em sede de Recurso Voluntário foi juntado o RAIPI em relação ao último
trimestre de 2006 (fls. 445/447), em que há a discriminação do saldo credor para o período
seguinte, exatamente no valor de R$ 75.277,78.
Nesse sentido, para que se examine se as provas juntadas em sede de Recurso
Voluntário devem ser aceitas, inicio a base das considerações no artigo 16, do Decreto
70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902302/2010-69

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.176 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902302/2010-69

Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
a prova que foi juntada é um documento fiscal que tem força probatória suficiente para
demonstrar o argumento trazido quanto ao saldo credor de IPI do último trimestre de 2006,
permeado ainda com os exatos valores apontados pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos – registro de apuração do
IPI do período de 2006, tem o potencial de embasar o argumento trazido pelo recorrente, voto
pela conversão do julgamento em diligência para respectiva apuração do valor de ressarcimento
de IPI, com a consideração da apuração relativa ao último trimestre de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital